Tribunal: STF
Processo: Rcl 16561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. 1. O pedido de soltura do reclamante perdeu o objeto ante a concessão de habeas corpus pelo tribunal de origem. 2. Ademais, a condução do ora embargante com o uso de algemas foi necessária para a prevenção do próprio preso, policiais e demais passageiros do voo. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.